Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-42.2020.8.11.0094
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000994-42.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE VICENTE DA SILVA - CPF: 004.102.431-16 (APELADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), LAERCIO CAVALCANTI DE AGUIAR - CPF: 820.915.952-68 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

ADVOGADO DATIVO.

DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DOS MENCIONADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO QUE DEVERÁ OCORRER EM SEDE DE SENTENÇA, PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Laercio Cavalcanti de Aguiar contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação e na reconvenção, incluindo pleito de pagamento em dobro de valor alegadamente cobrado indevidamente, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos. O contrato envolvia imóvel urbano localizado em Porto dos Gaúchos/MT, e o pagamento foi pactuado em 46 parcelas mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento contratual pela recorrida e a cobrança indevida autorizam a repetição em dobro de valores, nos termos do art. 940 do CC/2002, à luz da necessidade de comprovação da má-fé do credor.

III. Razões de decidir

3. O art. 940 do CC/2002 condiciona a devolução em dobro à comprovação de má-fé na cobrança de dívida já paga. Nos autos, não há evidência de má-fé, apenas erro quanto ao depósito dos valores em conta diversa da credora.
4. A jurisprudência do STJ sedimenta a necessidade de comprovação de má-fé para aplicação do art. 940 do CC/2002, situação não comprovada no caso, o que inviabiliza a condenação em dobro.

5.

Apenas quando o juízo de primeiro grau prolatar a sentença é que deverá levar em conta a atuação do defensor dativo. Já em segundo grau, a fixação da verba honorária ao defensor causídico apenas será possível quando for nomeado para a atuação isolada do trabalho no juízo
ad quem
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A repetição em dobro de valores prevista no art. 940 do CC/2002 depende da comprovação de má-fé na cobrança judicial de dívida já paga."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.520.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Laercio Cavalcanti de Aguiar, em face da sentença proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 1000994-42.2020.8.11.0094, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial,
que objetivava a condenação da parte requerida ao pagamento da importância de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que a Apelada propôs a presente demanda arguindo que o Apelante se encontrava inadimplente com o contrato em comento desde a data de 27 de maio de 2020 e, que apresentou contestação c/c reconvenção postulando a restituição em dobro do valor demandando indevidamente e a indenização por danos morais, que foi indevidamente negada pelo Juiz de piso.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença apelada e condenar a Apelada ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente até a data da citação do Requerido, que importa R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 242419240, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 1000994-42.2020.8.11.0094, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
e na reconvenção apresentada pelo Requerido, ora Apelante.

Do exame dos autos, verifica-se que Simone Vicente da Silva ajuizou a Ação de Rescisão Contratual em face de Laercio Cavalcanti de Aguiar, afirmando em sua inicial que, na data de 26/04/2019 pactuou com o requerido contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano, localizado na Vila São João, em Porto dos Gaúchos/MT, pelo valor total de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), parcelado em 46 prestações.

Argumentou que o valor da prestação é de R$ 500,00 (quinhentos reais), com início em 27/04/2019 e término em 27/04/2023, no entanto, desde 27/05/2020 o requerido deixou de efetuar os pagamentos e:
“(...) com o intuito de obter vantagem ilícita efetuou a transferência diretamente da antiga proprietária a senhora Marcia Aparecida Gonçalves de Aguiar, iludindo a mesma com a informação de que a Requerente havia autorizada, e a mesma por possuir pouco estudo o realizou um outro contrato e munido deste contrato o requerido fez a transferência do imóvel junto ao Município de Porto dos Gaúchos, e devido a isto o Requerido agiu com má fé.”

Aduziu que entrou em contato com o requerido, porém, este não efetuou o pagamento das prestações em atraso, razão pela qual pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento da importância de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Devidamente citado, o Requerido apresentou defesa, afirmando que as prestações foram adimplidas, mediante depósitos bancários,

além de formular reconvenção, ao argumento que a Requerente pugnou pelo recebimento de dívida paga, por isso, requereu o depósito em juízo dos valores das prestações vincendas.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos formulados na inicial e na reconvenção, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

III DISPOSITIVO

a) Da lide principal

Ante o exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na Inicial, isto para afastar o inadimplemento pela parte requerida e eventuais encargos por descumprimento de contrato. Com isso, conclui-se, portanto, pela extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. Todavia, suspende-se a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

b) Da reconvenção

Lado outro, julgo improcedentes os pedidos feitos em reconvenção, isto para afastar o pagamento em dobro pela parte requerente e condenação em danos morais. Com isso, conclui-se, portanto, pela extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. Todavia, suspende-se a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC

Fixo como honorários advocatícios ao advogado dativo, Dr. Astor Beskow - OAB MT16586-B, o valor de 04 URH, uma vez que a tabela de honorários produzida pela Ordem dos Advogados do Brasil serve apenas como referencial, não tendo efeito vinculativo na remuneração de advogados dativos, que deve ser arbitrada considerando os esforços despendidos pelo defensor para os atos processuais praticados. Os honorários serão custeados pelo Estado de Mato Grosso e serve a presente como certidão para cobrança

Dessa decisão, recorre a parte requerida, Laercio Cavalcanti de Aguiar, pretendendo a procedência do pedido formulado na sua reconvenção, para condenar a Apelada ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente até a data da citação do Requerido, que importa R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser acrescido de juros e correção monetária.

Analisando o caderno processual, nota-se que é incontroverso que as partes firmaram o Instrumento Particular de Venda e Compra, na data de 26 de abril do ano de 2019, de Imóvel Urbano de um lote 13 (treze), quadra nº 14 (quatorze), com área total de 528,00 m2; (quinhentos e vinte e oito metros quadrados) com a edificação de uma casa de madeira de 60,00 m2; (sessenta metros quadrados), localizado na Rua Bahia, s/n, Vila São João, Porto dos Gaúchos, MT, pelo preço certo e ajustado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), divididos em 46 (quarenta e seis) parcelas mensais e sucessivas.

Contata-se, ainda, dos documentos juntados nos autos, que embora a Apelada tenha alegado o adimplemento das parcelas pelo Requerido, ora Apelante, do teor dos comprovantes de pagamentos juntados autos, tem-se que houve o adimplemento integral do valor celebrado.

Logo, houve o cumprimento da obrigação (pagamento) por parte do comprador, ora Apelante, não havendo, pelo menos quanto a este primeiro aspecto, descumprimento do contrato capaz de desconstituir o seu direito.

Entrementes, quanto ao pedido de pagamento em dobro dos valores cobrados, em tese, indevidamente, tenho que não tem cabimente, haja vista para que seja devida a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, deve ser comprovada a má-fé de quem efetuou a cobrança da quantia indevida de acordo com a regra prevista no art. 940 do Código Civil, que assim dispõe

ipsis litteris:

Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

A aplicação da penalidade do art.
940
do
Código Civil
pressupõe a má-fé do credor que demanda por dívida paga ou por quantia além da que lhe é devida.

A propósito, está sedimentada a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS.
300
,
301
,
302
,
303
,
473
,
515
E
517
DO
CPC/73
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART.
940
DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002
. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ- FÉ DO CREDOR.
SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a devolução em dobro prevista no art.
940
do
Código Civil de 2002
somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos.

2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos.

3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp n. 1.520.787/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022.). Grifei.

Neste contexto, como bem observado pelo Magistrado singular, para o pagamento em dobro por dívida já paga, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não ficou demonstrado no presente caso.

Não bastasse isso, a Apelada demonstra que se equivocou, com os pagamentos, haja vista que o Apelante deixou de efetuar o pagamento na conta da Requerente, sem sua anuência iniciou a pagar na conta da empresa de seu esposo, que somente tomou conhecimento com a apresentação dos comprovantes de pagamentos aos autos.

Desta maneira, constata-se que não foi comprovada a má-fé da Apelada, para o pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, uma vez que nesses casos, é imprescindível a aferição do aspecto subjetivo do credor

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de arbitramentos de novos honorários ao causídico pelas contrarrazões apresentadas, conforme trabalho desenvolvido, e tabela da OAB/MT, tenho que não prospera, pois não houve nova nomeação e sim sua intimação para apresentar contrarrazões.

Importante ressaltar que o ônus sobre a condenação de pagamento dos honorários devidos ao advogado dativo distingue-se do ônus decorrente da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, em razão da origem e natureza diversas.

Os honorários advocatícios, segundo o próprio art.
85
, caput, do
CPC
, são devidos pela parte sucumbente.

Por sua vez, os honorários devidos ao advogado dativo não o são em razão da sucumbência existente, mas sim, em razão do trabalho exercido, que assume os encargos do processo. Estes honorários, esclareça-se, não são devidos pela parte sucumbente, mas sim, pela Unidade da Federação responsável pela instituição e manutenção da Defensoria Pública competente para acompanhar o referido processo (no caso, seria a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso).

Contudo, é de conhecimento que a fixação de honorários advocatícios deve ocorrer ao final do processo, com a prolação da sentença.

Logo, os honorários advocatícios do defensor dativo serão fixados pelo juízo de primeiro grau quando este prolatar a sentença, que foi devidamente arbitrado pelo Juiz sentenciante no valor de 04 URH.

Já em segundo grau, a fixação da verba honorária ao defensor causídico apenas será possível quando for nomeado para a atuação isolada do trabalho em segundo grau, o que, novamente, não ocorre no caso em mesa, tendo em vista que o Dr. Astor Beskow – OAB MT16586-B – foi nomeado em primeiro grau.

Neste sentido é a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. VÍCIO RECONHECIDO.
DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DOS MENCIONADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 18.644/2015 E
CPC
. FIXAÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER EM SEDE DE SENTENÇA, PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, APÓS AVALIAR A INTEGRALIDADE DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO AO LONGO DO TRÂMITE PROCESSUAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITOS INFRINGENTES.” (TJPR - 6ª C.Cível -
0062643-75.2020.8.16.0000
- Cascavel -
Rel.: DESEMBARGADOR RAMON DE MEDEIROS NOGUEIRA- J. 13.10.2021). Grifei.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Laercio Cavalcanti de Aguiar
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024